Tribunal: TJDFT
Processo: 0040032-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0040032-97.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: MARIA APARECIDA GOMES RODRIGUES, RAIMUNDO NONATO SERRA COSTA, GILSON GONCALVES DE MELO, ELISA DIAS PINTO DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12506983, p. 1): APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE REMUNERADO NÃO AUTORIZADO. VEÍCULO DE PASSEIO. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/92. RECURSO DESPROVIDO. 1. O veículo apreendido e encaminhado ao pátio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF é de passeio, não possuindo, assim, as características exigíveis para fraudar o sistema de transporte coletivo. 2. Inaplicável ao caso sub examine o artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, alterada pela Lei no 953/95, eis que o cidadão que paga para ser conduzido por esse tipo de automóvel tem ciência que utiliza transporte irregular. 3. "Assim, por se tratar de veículo de passeio, e não transporte alternativo, aplica-se à hipótese o artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a medida administrativa de retenção e não apreensão do veículo." (APC 2007.01.1.067959-0, DJU 04/09/2008, Pág. 96) 4. Recurso Desprovido. Unânime. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019